Tribunal: TCU
Processo: 013.593/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura  MinC (atualmente Secretaria Especial de Cultura) em desfavor da Click Ideias Editora Ltda. (CNPJ 04.608.938/0001-40) e do dirigente da instituição, Clésio Oliveira Goncalves (CPF XXX.819.606-XX), em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei Rouanet, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 03-0420  Cartilha Cultural de Municípios, cujo objetivo era a edição e distribuição de cartilha sobre a promoção da identidade cultural dos municípios e do estado de Minas Gerais, conforme descrição constante da peça 4, p. 5 e 33.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC (atualmente Secretaria Especial de Cultura), em desfavor da Click Ideias Editora Ltda. e do dirigente da instituição, Clésio Oliveira Gonçalves, em virtude da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet", em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos destinados ao Pronac 03-0420 - "Cartilha Cultural de Municípios", cujo objetivo era a edição e distribuição de cartilha sobre a promoção da identidade cultural dos municípios e do estado de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.